Tribunal: TJMT
Processo: 1032018-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032018-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA –– AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO - INOCORRENCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2.
Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

3.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC

5.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1032018-19.2021.8.11.0041 ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 199990166):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizado pela empresa
Energisa S.A.
em face do
Município de Cuiabá
, devidamente qualificados.

A embargante aduz ser nula a multa aplicada, por desrespeito ao princípio da motivação, ao argumento de que teria cumprido todas as exigências no âmbito do processo administrativo, bem como observado as normas de proteção ao consumidor.

Por esse motivo, assevera que a falta de fundamentação torna a CDA nula, porquanto lhe falta a normativa infringida.

Seguiu afirmando não ter praticado qualquer ato lesivo à consumidora que realizou a reclamação, pois, segundo narra, realizou a vistoria do aparelho medidor e não foi constatada qualquer irregularidade.

Subsidiariamente, afirma que a multa aplicada não é razoável e requereu sua minoração.

Com essas considerações, requereu o cancelamento da multa com a consequente extinção da CDA. De forma subsidiária, pleiteia a redução da penalidade aplicada.

O município embargado apresentou impugnação (Id. 73667194), alegando que o processo administrativo foi conduzido e decido de forma lídima, e que a CDA preenche todos os requisitos do artigo 2o, § 5o, da LEF, bem como é dotada de presunção de legitimidade e veracidade, as quais não conseguiram ser afastadas pelo embargante. Derradeiramente, acresceu não caber ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera do mérito administrativo.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Faz-se mister ressaltar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que
cabe a parte embargante comprovar fatos capazes de desconstituir a exigibilidade do título executivo
. Tal ônus decorre do artigo 204 do Código Tributário Nacional, de teor semelhante ao do artigo 3o da Lei no 6.830/1980:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Portanto, incumbe a embargante, e não à Fazenda Pública, ilidir a presunção de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida ativa.

Sustenta a parte embargante que a multa deve ser anulada porque decorreu de processo administrativo em que não foi observado o princípio da motivação, uma vez que a aplicação da multa foi embasada em fundamento imotivado.

Em primeiro lugar,
não se vislumbra a alegada afronta ao princípio em dedilha, pois a decisão administrativa foi expressamente fundamentada nos artigos 6o e 22 do Código de Defesa do Consumidor
, por causar desequilíbrio na relação estabelecida para com o consumidor, ao estabelecer uma obrigação excessiva e onerosa em desacordo com os princípios do CDC, e trazendo um enriquecimento sem causa à embargante.

Ademais, consoante se verifica do Processo Administrativo apresentado sob Id. 65431051, em que pese a embargante tenha aduzido em sua defesa não ter constatado nenhuma irregularidade no medidor do consumidor, a mesma deixou de apresentar o referido laudo técnico, restando flagrante a ausência de provas em sentido contrário ao alegado pelo consumidor.

O que se extrai dos autos administrativos é que houve, efetivamente, uma variação desproporcional no consumo aferido no imóvel.

Assim, frente à grande variação aferida,
a realização de vistoria unilateral é insuficiente para mitigar a decisão administrativa
.

Nesse espeque, com razão o município embargado, visto que o ônus da prova, que visa ilidir presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa, compete à parte embargante, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da LEF:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a
cargo do executado ou de terceiro,
a quem aproveite
.

Lado outro, analisando-se débito tributário combatido,
verifico que a CDA preenche todos os requisitos legais
, na forma do que dispõe tanto o art. 2o da LEF, quanto o art. 202 do Código Tributário Nacional.

Por fim, no que diz respeito à multa, observo que
o valor da penalidade está de acordo com a legislação em vigor no período
, de modo que deve ser mantida, visto não caber ao Poder Judiciário adentrar à esfera do mérito administrativo, senão somente verificar sua legalidade.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA PROCON – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830/80 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PREENCIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A DESPROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (N.U 0002300-54.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

2. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(TJMT, N.U 0045709-98.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
REJEITO O PEDIDO
.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbências, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da sentença prolatada neste feito para os autos da Execução Fiscal correlata.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito
”

A parte recorrente alega que a CDA é nula, uma vez que

“(...)
pela simples análise da CDA objeto de discussão (ID 65431049) é possível verificar que o documento não preenche os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional c/c art. 2o, §5o da Lei n. 6830/80, no qual dispõe que a Certidão de Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo à constituição do crédito tributário”.

Saliente que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)
Diante do exposto, a ENERGISA requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação, a fim de que a r. sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo e da penalidade imposta.

Subsidiariamente, a ENERGISA pede dignem-se V. Exas., ao menos, reduzir a penalidade imposta, adequando-a, razoável e proporcionalmente, à conduta e à real condição econômica da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(...)”

Contrarrazões (ID. 199990173).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1032018-19.2021.8.11.0041 ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito (ID. 199990166).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
22.01.2020
,
a ação de execução fiscal n.o 1002444-82.2020.8.11.0041 em desfavor da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na CDA n.o 1929290,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$ 57.617,85
(cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

Citada, a parte executada efetuou depósito judicial, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, ausência de provas e a desproporcionalidade da multa arbitrada.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou impugnação (ID. 199990160).

Posteriormente, em
08.08.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral

(ID. 199990166).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DA CDA

Como já exposto no relatório, a
parte recorrente alega que a CDA é nula, uma vez que
“(...)
pela simples análise da CDA objeto de discussão (ID 65431049) é possível verificar que o documento não preenche os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional c/c art. 2o, §5o da Lei n. 6830/80, no qual dispõe que a Certidão de Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo à constituição do crédito tributário”.

Razão não assiste a parte recorrente, pois, n
o que tange a legalidade da certidão de dívida ativa, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Vê-se, pois, que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – NULIDADE DAS CDA’S- INCONSTITUCIONALIDADE LEI DA FILA – PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que falar em cerceamento de defesa quando após a juntada das cópias dos processos administrativos foi conferido prazo para emendar inicial dos embargos. As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da controvérsia suscitada no julgamento do RE 610221, em repercussão geral, assentou o entendimento de que a definição do tempo máximo de espera de cliente em fila é matéria de interesse local, está sujeita à regulamentação por lei municipal. Sendo oportunizada a produção de provas e não havendo demonstração de qualquer prejuízo pelo Apelante que justifique a devolução do prazo para apresentação dos Embargos à Execução. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

Assim, tem-se que a CDA apresenta todos os requisitos elencados no art. 202 do CTN, demonstrando que o devedor consegue compreender os fundamentos da cobrança contida na referida CDA.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”

Portanto, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSENCIA

DE MOTIVAÇAO

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)
Portanto, incumbe a embargante, e não à Fazenda Pública, ilidir a presunção de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida ativa.

Sustenta a parte embargante que a multa deve ser anulada porque decorreu de processo administrativo em que não foi observado o princípio da motivação, uma vez que a aplicação da multa foi embasada em fundamento imotivado.

Em primeiro lugar,
não se vislumbra a alegada afronta ao princípio em dedilha, pois a decisão administrativa foi expressamente fundamentada nos artigos 6o e 22 do Código de Defesa do Consumidor
, por causar desequilíbrio na relação estabelecida para com o consumidor, ao estabelecer uma obrigação excessiva e onerosa em desacordo com os princípios do CDC, e trazendo um enriquecimento sem causa à embargante.

Ademais, consoante se verifica do Processo Administrativo apresentado sob Id. 65431051, em que pese a embargante tenha aduzido em sua defesa não ter constatado nenhuma irregularidade no medidor do consumidor, a mesma deixou de apresentar o referido laudo técnico, restando flagrante a ausência de provas em sentido contrário ao alegado pelo consumidor.

O que se extrai dos autos administrativos é que houve, efetivamente, uma variação desproporcional no consumo aferido no imóvel.

Assim, frente à grande variação aferida,
a realização de vistoria unilateral é insuficiente para mitigar a decisão administrativa
.

Nesse espeque, com razão o município embargado, visto que o ônus da prova, que visa ilidir presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa, compete à parte embargante, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da LEF:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a
cargo do executado ou de terceiro,
a quem aproveite
.

Lado outro, analisando-se débito tributário combatido,
verifico que a CDA preenche todos os requisitos legais
, na forma do que dispõe tanto o art. 2o da LEF, quanto o art. 202 do Código Tributário Nacional
(...)”

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,

quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração

apurada e da condição econômica da apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024